Tribunal: TJDFT
Processo: 0003978-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003978-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDA: AURENY BELAS LUSTOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. NOVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 4. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da ré na cadeia de consumo do produto fornecido ao autor induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores no caso de rescisão contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 4. Os lucros cessantes são devidos em favor do consumidor, a partir da faculdade, ainda que potencial, de exploração econômica do bem imóvel adquirido, em razão da privação injustificada do direito de sua fruição, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 5. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante. 6. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora. 7. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 8. O pagamento da indenização por lucros cessantes não são cumuláveis com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 10. Prejudicial de prescrição afastada. 11. Recurso da ré conhecido e desprovido. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial (ID 23925283 – Págs. 1 e 3/5) e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 421, 422 e 725, todos do Código Civil, pois seria válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado da Corte Superior. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, postula o afastamento da condenação imposta para devolver todos os valores efetivamente pagos; e se superado este entendimento, o cumprimento da cláusula contratual que prevê a retenção. Requer no ID 22946965 – Pág. 1, 2 e 33 que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 421, 422 e 725, todos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (AgInt no REsp 1888853/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/12/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1761363/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 5/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). No tocante aos pleitos de afastamento da condenação imposta para devolver todos os valores efetivamente pagos ou de retenção de parte dos valores pagos, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1437288/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015